Tribunal: TJDFT
Processo: 0022569-51.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CANCELAMENTO DE PROTESTO E RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. ENUNCIADO N.o 106, DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. REPARAÇÃO DE DANO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ENUNCIADO DE SÚMULA 54, DO STJ.
1. Aplica-se o Enunciado n.o 106, da Súmula do STJ, quando o Poder Judiciário contribuiu para a demora na realização da citação, devendo a interrupção do prazo prescricional retroagir à data da propositura da ação.
2. Na hipótese de protesto indevido, não se faz necessária a prova do abalo sofrido, sendo presumido o dano moral.
3. O quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser fixado atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida, sem constituir, contudo, fonte de enriquecimento ilícito.
4. O termo inicial dos juros de mora em relação aos danos morais decorrentes de relação extracontratual é a data do evento danoso, nos termos do Enunciado n.o 54, da Súmula do STJ.
5. Apelação da primeira ré não provida. Apelação do autor provida parcialmente.